Tribunal: TJSP
Processo: 1007704-72.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário com demonstrativo da evolução do débito. Embargos rejeitados. Apelação da embargante. Conversão da ação de busca e apreensão em execução. Possibilidade. Bem alienado fiduciariamente em péssimo estado de conservação. Inteligência do artigo 5 do Decreto-Lei 911/89. Precedente TJSP. Preliminares de prescrição e inépcia afastadas. A cédula de crédito

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário com demonstrativo da evolução do débito. Embargos rejeitados. Apelação da embargante. Conversão da ação de busca e apreensão em execução. Possibilidade. Bem alienado fiduciariamente em péssimo estado de conservação. Inteligência do artigo 5 do Decreto-Lei 911/89. Precedente TJSP. Preliminares de prescrição e inépcia afastadas. A cédula de crédito bancária regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial. Título de crédito hígido. Demonstrativo do débito. Documentos aptos a embasar a execução. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Comissão de permanência que não pode ser cumulada com outros encargos. Súmula 472 do STJ. Cobrança abusiva. Em sede de liquidação de sentença afastam-se os juros remuneratórios, os moratórios e a multa. Taxa de comissão de permanência que deve respeitar a taxa de juros do contrato. Súmula 294 do STJ. Sentença reformada em parte. Honorários majorados. Recurso parcialmente provido.